Tribunal: STF
Processo: ARE 1436512
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:



    “APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO CULPOSO — ART. 121, 83º, DO CP - 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, condenando o acusado por homicídio culposo, não encontra sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois o laudo necroscópico e os depoimentos colhidos em juízo e no plenário do júri, sobretudo de uma testemunha ocular do fato, revelam que o acusado, a pretexto de apartar uma briga entre a vítima e o estudante, atirou na região intraclavicular esquerda da ofendido, área sabidamente vital do corpo humano. Assim, o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo, e, por conseguinte, de ausência de animus necandi por parte do acusado, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. - 2) APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA: REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PREJUDICADO. O provimento do apelo ministerial compromete a análise meritória do pleito defensivo, pois com a anulação do julgamento popular o acusado deverá ser submetido a um novo júri. — 3) CONHECIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO JULGADO PREJUDICADO O APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA — UNANIMIDADE.” (e-doc. 45).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República (e-doc. 49).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento da Súmula 279/STF (e-doc. 54)



    4. A Presidência desta Corte remeteu os autos à origem, a fim de que fossem tomadas as providências do art. 1.030, incs. I a III, do CPC, em virtude do reconhecimento da repercussão geral do tema de fundo - Tema 1087 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 107).



    5. O Tribunal de origem devolveu os presentes autos a esta Corte, porquanto o Min. Gilmar Mendes, relator do paradigma da repercussão geral, ARE 1.225.185/MG, proferiu decisão naquele feito, no sentido da desnecessidade de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão (e-doc. 110).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, tal como assentou o Tribunal recorrido, nos autos do ARE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, houve o reconhecimento de repercussão geral acerca da “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (Tema 1.087).



    7. Contudo, bem analisados estes autos, verifica-se que o tema em repercussão geral não se amolda ao caso sob exame, uma vez que a questionada determinação para submeter o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri não se deu por absolvição apurada por meio do quesito genérico objeto daquela sistemática (CPP, art. 483, III c/c § 2º), mas sim por desclassificação do crime em quesito específico, referente à intenção ou ânimo do agente, conforme expressamente consignado nas próprias razões do recurso extraordinário (e-doc. 49, p. 6, item 4.6 c/c e-doc. 35, p. 85).



    8. Por outro lado, o fato de o Tribunal de origem haver determinado a realização de novo julgamento em decorrência de a decisão dos jurados ser manifestadamente contrária às provas dos autos, por si só, é admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 142.621-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/11/2017, p. 19/12/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.  (…).



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” 



    (RHC nº 124.554, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/11/2014, p. 02/12/2014).



    9. Ademais, para eventualmente se concluir pela violação apontada, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimentos vedados nesta sede processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Anoto o precedente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma; e RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie, Segunda Turma.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.445.681, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator